Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-08.2021.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003156-08.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO SALVADOR FILHO - CPF: 495.667.761-87 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais

–
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E QUE O IMPORTE COBRADO PELO BANCO FOI CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR
– RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CMPROVADA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 373, INCISO II DO CPC - DÉBITO INEXISTENTE
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Ausente a demonstração de que o contrato foi celebrado entre as partes e que o importe cobrado pelo Banco foi creditado em favor do Autor, deve ser declarada a

inexistência do débito, e, por esse motivo,

não há falar em conversão para a modalidade empréstimo consignado.

Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Não se desincumbindo a instituição financeira de comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, deixando de juntar o contrato objeto da lide, deve ser declarada a inexistência do débito,
e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.

“(...) O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
”. Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi)

Uma vez constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

In casu
, não há qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral, inexistindo
ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Ademais,
mesmo que tenha ocorrido a cobrança indevida, não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, a

teor do art. 373, I do CPC.

Incabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, posto que,

conforme determinação legal, apenas será possível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se enquadram ao caso dos autos,

devendo ser mantida a sentença nesse capítulo que fixou em 20% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003156-08.2021.8.11.0051

APELANTE: ANTONIO SALVADOR FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por

ANTONIO SALVADOR FILHO

contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT

que, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais n. 1003156-08.2021.8.11.0051

proposta
contra o BANCO BRADESCO S.A julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para aposentado.
; b)
DETERMINAR
que

ao contrato de empréstimo consignado haverá incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação; c)
CONDENAR
a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto; d) CONDENAR o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 20% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em seu Apelo (id nº 217440492) a parte autora defende: a) que a instituição financeira,
em contestação se limitou a apresentar uma contestação genérica, não fazendo qualquer prova de que o autor tenha contratado o cartão de crédito ou ainda empréstimo consignado que justificasse o desconto em seu benefício previdenciário; que não comprovou a contratação do empréstimo, como também não comprovou que tenha transferido valores para a conta do autor, de modo que inexistindo prova da relação jurídica, não há que se falar em

conversão para empréstimo consignado, mas sim de

declaração de inexistência de débito, com a consequente restituição dos valores cobrados do autor na forma dobrada, além de danos morais; b) deve ser indenizado por danos morais, haja vista o ilícito na contratação irregular, via telefone a qual é vedada, com tempo de contratação de 02 min, induzindo o consumidor ao erro;

seja o apelado condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados ao APELANTE em razão da conduta desleal, falta de transparência, má-fé, descumprimento contratual e abusar da condição de hipossuficiência da parte recorrente, no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) que não

havendo contratação válida, e sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito a restituição dos valores na forma dobrada, conforme art. 42 § único do CDC; d) que os honorários sucumbenciais devem ser fixado de modo a remunerar o advogado adequadamente, nos termos estabelecidos no art. 85, do CPC, observados o disposto nos parágrafos 8 e 8-A deste dispositivo requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id nº 217440496 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ANTONIO SALVADOR FILHO

contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT

que, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais n. 1003156-08.2021.8.11.0051

proposta
contra o BANCO BRADESCO S.A julgou parcialmente procedente o pedido para:
a)
DETERMINAR
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado para aposentado.
; b)
DETERMINAR
que

ao contrato de empréstimo consignado haverá incidência de juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação; c)
CONDENAR
a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto; d) CONDENAR o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 20% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em seu Apelo (id nº 217440492) a parte autora defende: a) que a instituição financeira,
em contestação se limitou a apresentar uma contestação genérica, não fazendo qualquer prova de que o autor tenha contratado o cartão de crédito ou ainda empréstimo consignado que justificasse o desconto em seu benefício previdenciário; que não comprovou a contratação do empréstimo, como também não comprovou que tenha transferido valores para a conta do autor, de modo que inexistindo prova da relação jurídica, não há que se falar em

conversão para empréstimo consignado, mas sim de

declaração de inexistência de débito, com a consequente restituição dos valores cobrados do autor na forma dobrada, além de danos morais; b) deve ser indenizado por danos morais, haja vista o ilícito na contratação irregular, via telefone a qual é vedada, com tempo de contratação de 02 min, induzindo o consumidor ao erro;

seja o apelado condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais causados ao APELANTE em razão da conduta desleal, falta de transparência, má-fé, descumprimento contratual e abusar da condição de hipossuficiência da parte recorrente, no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) que não

havendo contratação válida, e sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito a restituição dos valores na forma dobrada, conforme art. 42 § único do CDC; d) que os honorários sucumbenciais devem ser fixado de modo a remunerar o advogado adequadamente, nos termos estabelecidos no art. 85, do CPC, observados o disposto nos parágrafos 8 e 8-A deste dispositivo requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu
não logrou êxito em comprovar a contratação do cartão de crédito consignado, ante a ausência de contrato assinado pela parte autora. Igualmente, a instituição financeira não comprovou a utilização do suposto cartão de crédito consignado, como também não apresentou faturas atribuídas à autora,
não trazendo
qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer o pedido do apelante de declaração de inexistência de débito, até porque o Banco sequer comprova a modalidade da contratação.

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, não é suficiente para considerar como válida o negócio realizado, se não há prova da contratação.

E caso houvesse contratação de cartão de crédito consignado, indispensável a juntada aos autos das faturas ou, ao menos, de documento que aponte a justificativa para o desconto mensal realizado no benefício da autora.

A parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Não se pode olvidar que ausente a demonstração de que o contrato foi celebrado entre as partes e que o importe cobrado pelo Banco foi creditado em favor do Autor, deve ser acolhida a pretensão autoral de declaração de inexistência do débito. E, por esse motivo,

não há falar em conversão para a modalidade empréstimo consignado, e sim declarado inexistente o débito.

Ademais, não se olvide que se trata de prova negativa (ausência de contratação), motivo pelo qual é inviável que tal ônus recaísse em face do autor. Se o requerido alega a regularidade da contratação, deveria, pois, apresentar em juízo o respectivo contrato.

Inexistindo tal contrato nos autos, temos pela procedência do pedido autoral para declarar inexistente a relação entre as partes.

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência de relação jurídica, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA
– AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício da autora é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos. (N.U 1001249-30.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVÊ PARCIALMENTE O APELO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO - PROVA DO DANO MORAL – PRESCINDÍVEL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1- Segundo o Verbete n.º 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” In casu, o Banco Recorrente deveria demonstrar a efetiva contratação dos serviços pela Apelada, deveria comprovar que foi a Recorrida quem firmou o contrato com a instituição financeira, a fim de afastar a ilegalidade da cobrança. Porém, o Banco Apelante não pugnou pela produção de prova grafotécnica. 2- Consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o depósito de valor não solicitado em conta corrente da Recorrida, aliado aos descontos mensais de valores decorrentes de outros contratos de empréstimos fraudulentos no seu beneficio previdenciário, atinge no íntimo a consumidora, causa angústia, frustração e revolta, ou seja, danos morais que devem ser ressarcidos. 3- Nos termos do STJ, o valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é excessivo ou desproporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário). (N.U 0000706-31.2018.8.11.0111, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA
IDOSO E ANALFABETO
– VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Mostra-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do magistrado. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 1001354-07.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Uma vez constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese dos autos, de modo que a repetição de indébito deve ser na forma simples, conforme determinado na sentença recorrida.

No que concerne a indenização a título de danos morais,

é
cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Ademais, alega que os honorários sucumbenciais devem ser fixado de modo a remunerar o advogado adequadamente, nos termos estabelecidos no art. 85, do CPC, observados o disposto nos parágrafos 8 e 8-A deste dispositivo.

No que tange aos honorários advocatícios, não se pode olvidar que a 2.ª Seção do STJ:

[...]

definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º). [...].
(AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021). (sem grifos no original)

Neste capítulo a insurgência recursal não merece guarida.

Incabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, posto que, conforme determinação legal, apenas será possível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que claramente não se enquadram ao caso dos autos,

devendo ser mantida a sentença nesse capítulo que fixou em 20% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o apelo,

apenas para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024